Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-20.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003180-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. - CNPJ: 75.817.163/0007-56 (APELADO), LUIS ANTONIO LAJUS - CPF: 316.351.990-34 (ADVOGADO), ECOPISOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.112.911/0001-50 (APELANTE), GIULIANO CALIATTO SANTOS - CPF: 215.382.668-30 (APELANTE), LIGIA MARIA ASINELLI TERNES - CPF: 061.255.179-26 (APELANTE), BEATRIZ JENCIK PERES - CPF: 092.077.269-20 (ADVOGADO), ESTACASTERNES SERVICOS DE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - CNPJ: 11.825.801/0001-02 (APELANTE), HALINE REBELATTO - CPF: 046.247.679-00 (ADVOGADO), ECOPISOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 07.112.911/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO CALIATTO SANTOS - CPF: 215.382.668-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ARRESTO – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM PRAZO SUFICIENTE PREVISTO NO ART. 455, §§ 1º E 2º, DO CPC –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese ao Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo as partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1º e 2º.

Faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise
(N.U 1003970-76.2021.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, publicado no DJE 07/10/2021).

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a remarcação da audiência de instrução, com observância à regra prevista no art. 455, § 1º, do CPC

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LIGIA MARIA ASINELLI TERNES e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Arresto n. 1003180-20.2020.8.11.0003, movida por TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes; b) condenar a parte requerida ao pagamento de R$330.330,05 (trezentos e trinta mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos), a título de ressarcimento (repetição indébito), incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da demanda; c) promover a desconsideração da personalidade jurídica, na forma postulada; d) determinar a anotação da existência da ação às margens das matrículas n.º 99.217, 35.801, 99.215, qual visa conferir publicidade para que, em caso de aquisições, negociações, o direito de terceiro de boa-fé seja resguardado; e e) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, os apelantes sustentam a violação de normas legais no que tange a redesignação da audiência de instrução, visto que
“poucos dias antes de sua realização, o D. Juízo a quo antecipou a Audiência de Instrução e Julgamento que estava marcada para o dia 24 de outubro de 2023, para o dia 23 de outubro de 2023”.

Ressaltam que mudança de data ocorreu no prazo ínfimo de dois dias antes da referida audiência e que
“tendo a presente ação sido julgada sem que tenha sido oportunizado as Apelantes sua defesa para comprovar que não possui relação alguma com o objeto da lide, resta configurado o cerceamento de defesa”.

No mais, discorrem sobre a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, violação ao artigo 489, § 1º, II e III do CPC em razão da prolação de sentença genérica e inexistência de tentativa de fraude aos credores.

Forte nestes argumentos, pedem a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à primeira instância para regular instrução ou, sucessivamente, a improcedente total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 195082265, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O caso é de fácil elucidação e não merece maiores digressões.

A questão preliminar se remonta na modificação da data da audiência de instrução, no prazo exíguo de dois dias, sem, contudo, observar o período mínimo de antecedência para possibilitar a expedição de novas cartas de intimação e juntada dos ARs, cuja sentença foi prolatada no mesmo ato.

O artigo 455 do CPC impõe ao advogado o ônus de intimar suas testemunhas, por carta registrada e juntada de aviso de recebimento aos autos, sendo a decisão da redesignação da audiência publicada apenas dois dias antes do ato, torna inviável o cumprimento da citada exigência legal.

Não se olvide que a parte pode se comprometer a levar suas testemunhas em audiência, independente de intimação, todavia o não comparecimento implica em desistência, a teor do disposto no § 2º, da referida norma processual, razão pela qual os recorrentes optaram pela intimação por carta registrada, com aviso de recebimento, como lhe faculta a lei.

Logo, dada a ausência de prazo hábil para organizar e efetivar as intimações de testemunhas, conforme lhe outorga o artigo 455, § 1º, do CPC, a decisão de redesignação da audiência, com antecipação de data, além de violar o princípio do devido processo legal, também cerceia o direito de defesa dos requeridos, ora recorrentes, previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

A propósito, colaciono aresto desta e. Corte que vem enfreou questão semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - FATO NÃO ALEGADO NO JUÍZO “A QUO” – SUPRESSÃO DE INSTANCIA -
INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INTIMAÇÃO EFETIVADA 2 (DOIS) DIAS ANTES DO DIA DESIGNADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE INTIMAÇÃO COM PRAZO SUFICIENTE PARA INTIMAR SUAS TESTEMUNHAS
(ART. 455, §§ 1º E 2º) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto a ausência de citação de um dos herdeiros, deixo de analisá-lo, posto que não foi objeto da decisão agravada, e nem consta nos autos que referido fato, foi reportado ao juízo de origem, que provavelmente teria determinado a regularização da representação processual.
Em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer um prazo mínimo de intimação para audiência de instrução de julgamento, com a entrada do referido código, alterou-se a dinâmica da prova testemunhal, cabendo as partes providenciar a intimação de suas testemunhas para comparecimento à audiência, seja por carta com aviso de recebimento ou garantindo o comparecimento espontâneo independentemente de intimação, conforme dispõe o art. 455, §§ 1º e 2º.

Faz-se necessário a respeito da designação da audiência de instrução e julgamento, que as partes devam ser intimadas com antecedência suficiente para que tenham tempo hábil para promover a intimação de suas testemunhas, o que não ocorreu no caso ora em análise”
(N.U 1003970-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021).

Portanto, a antecipação da audiência de instrução e julgamento, sem conceder prazo hábil de ciência da parte e comunicação das testemunhas arroladas, configura evidente cerceamento de defesa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a remarcação da audiência de instrução, com observância à regra prevista no art. 455, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024